Tribunal: TJDFT
Processo: 0710353-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE QUESTÃO DE PROVA. ANULAÇÃO REALIZADA PELA BANCA EXAMINADORA NO DECORRER DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Diante da obtenção da satisfação da pretensão do autor e da ausência de necessidade de intervenção do Estado-juiz, mister o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação e, por conseguinte, do interesse processual, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
2. Segundo o princípio da causalidade, quem dá causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios, custas e despesas processuais, nos casos de perda superveniente do objeto e consequente extinção do feito. Art. 85, § 10, do CPC.
3. Processo extinto. Apelo prejudicado.